Tribunal: TJES
Processo: 5012041-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012041-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARCO VALERIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5012041-75.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICIPIO DE VITORIA

A
GV
D
O:
MARCO VALERIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CDA SEM INDICAÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada. O agravante sustenta que, ainda que a dissolução da empresa tenha ocorrido de forma regular, caberia aos sócios comprovar a inexistência de responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do CTN. Alega, ainda, que há divergência entre o fundamento da decisão recorrida e o entendimento do STJ sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dissolução regular da empresa impede o redirecionamento da execução fiscal para os sócios; e (ii) estabelecer se a ausência de indicação dos sócios na Certidão de Dívida Ativa (CDA) impossibilita a inclusão destes no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante exige a demonstração de irregularidade no encerramento das atividades da empresa para permitir o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. A simples dissolução regular da pessoa jurídica não configura hipótese de responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN.

A inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal sem que tenham sido devidamente notificados no processo administrativo tributário viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução por meio da substituição da CDA após a propositura da execução fiscal, salvo para correção de erro material ou formal.

No caso concreto, a CDA expedida contém apenas a empresa executada, sem qualquer indicação dos sócios, inviabilizando o redirecionamento da execução contra eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução regular da empresa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, salvo comprovação de atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular.

A inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal exige que seus nomes constem regularmente na Certidão de Dívida Ativa, precedida de notificação no processo administrativo tributário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar o sujeito passivo da execução é vedada após a propositura da ação, conforme Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011610-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5012041-75.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICIPIO DE VITORIA

A
GV
D
O:
MARCO VALERIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida pelo julgador singular que
in
deferiu
o pedido de redirecionamento da execução em desfavor do
s
sócio
s
da empresa executada.

Segundo o agravante,
embora tenha havido a
dissolução regular da empresa,
o redirecionamento é medida razoável, eis que cabe ao sócio comprovar que não incorreu nas hipóteses do artigo 135 do CTN, bem como porque devem ser responsabilizados pelos débitos referentes à pessoa jurídica, ressaltando haver divergência entre o fundamento utilizado na decisão combatida com o do STJ sobre o assunto.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas as contrarrazões.

Consigne-se que embora se conheça que os tribunais têm perfilhado o entendimento no sentido de possibilitar o redirecionamento da execução, a irregularidade no encerramento das atividades da empresa é pressuposto de implementação da medida.

Ainda que assim fosse, não há indicação dos sócios na CDA expedida, mas tão somente da empresa executada, impossibilitando que seja acolhido o pedido formulado.

Nesse sentido destaco a jurisprudência referente:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa.
2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.
(
Data: 24/Jul/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5027793-50.2022.8.08.0035 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Para além disso, frise-se: [...]
1.
Para que o nome do sócio conste regularmente de Certidão de Dívida Ativa (CDA), é imprescindível a sua notificação para participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
. 2. Agravo interno prejudicado.
(Data: 27/Jul/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5011610-12.2022.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
)

Deste modo, o pedido se caracteriza como inclusão dos sócios na lide, contudo sem que tenham participado do devido processo administrativo, e sem a devida constatação da ocorrência de gestão ou atos praticados com excesso de poderes ou infringência à lei.

Diante das premissas, mantém-se a decisão guerreada por seus termos.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.